Tribunal: TJDFT
Processo: 0014059-49.2013.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FRAUDE. TRÊS VÍTIMAS. DOLO ANTECEDENTE. MODUS OPERANDI REITERADO. INDENIZAÇÃO. PREJUÍZO COMPROVADO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Configura o crime de estelionato a conduta de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante induzimento ou manutenção da vítima em erro, por meio de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento (CP, art. 171, caput).
2. O crime de estelionato exige a demonstração de dolo específico, consistente na intenção de obter vantagem ilícita mediante fraude, e a efetiva lesão patrimonial da vítima.
3. O dolo no estelionato é antecedente, presente desde o início da relação contratual, diferentemente da apropriação indébita, em que o dolo do agente é posterior.
4. A celebração de contrato de prestação de serviços com promessa fraudulenta de execução, sem intenção de cumprimento, configura meio de indução em erro apto a caracterizar o tipo penal. A reiteração da conduta, com uso do mesmo modus operandi em desfavor de outras vítimas, reforça a existência de dolo e a habitualidade criminosa.
5. A prática do crime contra pessoa idosa atrai a causa de aumento prevista no Código Penal, art. 171, § 4o.
6. Recurso conhecido e não provido.